Tribunal: TJDFT
Processo: 0742615-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO EM RELAÇÃO À PACIENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. INVIÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, e desde que não haja confrontação de prova.
2. Os documentos anexados à presente impetração são suficientes para se aferir a atipicidade da conduta em relação à paciente e a ausência de justa causa para a tramitação do inquérito em relação a ela, sem necessidade de dilação probatória.
3. A paciente foi incluída como investigada exclusivamente com fundamentos que tratam de responsabilização civil como sócia, sem se apontar, minimamente, como ela teria concorrido para a conduta na qual foi tardiamente envolvida, anos após a prática do fato, não havendo qualquer indício de que concorreu para o crime.
4. Ausente a demonstração mínima de concretude entre os fatos delituosos e eventual conduta da paciente, inviável o prosseguimento do inquérito policial em relação a ela apenas por figurar como sócia da pessoa jurídica que causou os danos ambientais na área referida, sob pena de indevida responsabilização objetiva.
5. Ordem concedida para determinar o trancamento do inquérito policial n. 0058113-31.2007.8.07.0001 em relação a ROZANA BARACAT AJUB, tornando-se em efeito o acordo de transação penal homologado pelo juízo quanto a ela.